Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-16.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000063-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA - CPF: 706.293.331-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNNO ARAUJO DE BARROS (VÍTIMA), FERNANDO COSTA DE ARAUJO - CPF: 063.443.479-96 (VÍTIMA), JAIANNE BARROS DE ARAUJO - CPF: 022.555.681-28 (VÍTIMA), LUCAS CORRENTE LUZ - CPF: 001.224.521-60 (VÍTIMA), THAIS FERNANDA MOUSSALEM LUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA - CPF: 706.293.331-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000063-16.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA

APELADO: GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ROUBO [ART. 157,
CAPUT
, DO CP] E ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, V, CP] NA FORMA DO ART. 71 DO CP – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA [ART. 71, PAR. ÚNICO, CP] – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – CABIMENTO – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO FIXADA EM 2/3 [DOIS TERÇOS] –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, deve ser reconhecida a continuidade delitiva específica. Precedentes.

“A fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime”
[HC n.º 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2016].

APELAÇÃO DO RÉU
– PENA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000063-16.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA

APELADO: GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação vertidos contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA pela prática dos crimes de roubo [art. 157,
caput
, do CP] e roubo majorado [art. 157, § 2º, V, CP] na forma do art. 71 do CP, apenando-o com 13 [treze] anos, 5 [cinco] meses e 23 [vinte três] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 161 [cento e sessenta e um] dias-multa, estes no mínimo legal.

GABRIEL, assistido pela Defensoria Pública, almeja o redimensionamento da pena de multa, aduzindo que ela não foi fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

O Ministério Público, por seu turno, pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva específica [art. 71, parágrafo único, do CP]
“e, por consequência, majorar o quantum aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, ao menos, no dobro”
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso ministerial, para reconhecimento da continuidade delitiva específica, sugerindo a fração de 2/3 [dois terços], e pelo desprovimento da apelação defensiva.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000063-16.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
1º FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos autos, que, no dia 02.12.2022, por volta das 6h35min, em residência particular, situada na Rua Domingos de Lima, 816, bairro Vila Aurora I, em Rondonópolis, o denunciado GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma fogo, coisa alheia móvel, consistente em 2 (duas) correntes de ouro (avaliadas em R$ 3.000,00), 1 (uma) pulseira de ouro (avaliada em R$ 1.000,00), semijoias (avaliadas em R$ 300,00), 2 (dois) relógios, 1 (um) aparelho celular da marca Xiaomi (avaliado em R$ 1.200,00) e 1 (um) aparelho celular Iphone 7 (avaliado em R$ 1.800,00) e a quantia em dinheiro aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais), em prejuízo das vítimas Jaianne Barros de Araújo, Bruno Barros de Araújo e Fernando Costa de Araújo.

2º FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos autos, que, no dia 05.12.2022, das 17h00min às 19h00min, no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis, o denunciado GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA, subtraiu, para si ou para outrem, com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, coisa alheia móvel, consistente 2 (dois) aparelhos de televisão, avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diversas joias avaliadas em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e 1 (um) automóvel Toyota RAV4, placa QCK-7J24, avaliado em R$ 231.950,00 (duzentos e trinta e um mil novecentos e cinquenta reais), em prejuízo das vítimas Thais Fernanda Mousallem Luz e Lucas Corrente Luz, além da filha do casal, Melissa de tal”.

Após regular tramitação da ação penal, sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“[...] Importante registrar que, os crimes e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas em sede inquisitorial e em Juízo, que são harmônicos e aptos para essa conclusão, além é claro, da própria confissão do réu prestada em Juízo, como se pode extrair dos seguintes depoimentos prestados.

O réu Gabriel Welinton Gomes da Silva, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática de ambos os crimes de roubo, ocasião em que declarou em síntese que, realmente praticou os roubos, porém, não usou nenhuma arma e nem faca; Que as joias caíram no rio, isso do segundo fato, mas do primeiro fato vendeu.

No que tange a prova produzida durante a instrução processual, temos os depoimentos das seguintes vítima e testemunhas, que ao serem ouvidas em Juízo, declararam em síntese que:

Vítima Jaianne Barros de Araújo Pedroza – FATO 1:
Que estava saindo de casa com suas filhas, quando ele a abordou, ou seja, estava entrando no carro, que

estava estacionado na calçada, sendo que ele fez isso no momento em que colocava a sua filha mais nova na cadeirinha do carro e, assim, ele abordou e entrou na casa, onde estava o seu pai, seu irmão e sua filha mais velha, enquanto a mais nova permaneceu dentro do carro e, lá dentro da casa, ele roubou os objetos; Que o réu simulava estar armado, com algo debaixo da camisa, mas em momento algum viu a arma;
Que ele bateu na depoente, puxando o seu cabelo e batendo em sua cara
; Que acredita que tenha levado em torno de quinze minutos o roubo; Que o reconheceu na Delegacia e não tem dúvida alguma de se tratar da pessoa que praticou o crime; Que acredita que ninguém da casa visualizou o acusado com arma; Que durante todo o roubo eram ameaçados de morte; Que furtou objetos de seu pai, sua mãe, seu irmão e, da depoente levou celular, objetos de ouro e relógios; Que conseguiram recuperar apenas uma correntinha e ela estava junto com o casal para quem ele estava passando para frente; Que colocaram de quatro a cinco pessoas para o reconhecimento e reafirma que não teve dúvidas em o reconhecer.

Vítima Fernando Costa de Araújo – FATO 1
: Que é uma residência localizada na Rua Domingos de Lima, sendo que era vinte para as sete; Que sua filha Jaianne estava saindo para trabalhar e ao abrir o portão, ela foi surpreendida; Que ele foi colocando ela para dentro e no interior da casa, estava o depoente, o seu filho, e sua neta, filha da Jaianne, sendo que o criminoso estava muito alterado e falava a todo momento, não olha para o meu rosto, senão eu estouro o miolo, sendo que ele pegou joias, e dizia que só queria isso ou dinheiro; Que ele também levou um celular do depoente e um celular da sua neta, bem como, um relógio bem caro, que era de seu filho; Que o roubo durou em torno de nove minutos e acha que ele estava de bicicleta, usava boné, botina, calça que tinha volume, sendo que sua neta acha que ele estava de tornozeleira; Que não foi a Delegacia para fazer o reconhecimento, porque quando a polícia mandou a foto, não conseguiu reconhecer e ficou em dúvida; Que sua menina e seu menino foram até a delegacia e o reconheceram sem sombra de dúvidas; Que não conseguiram recuperar nada; Que depois ele praticou outro roubo, onde ele chegou a entrar até no Village do Cerrado; Que não foi possível recuperar os bens; Que foram bastante ameaçados e ele inclusive puxou a sua filha pelo cabelo; Que não viu a pessoa com a arma de fogo em punho, mas ele simulava com a mão debaixo da camiseta.

Vítima Thais Fernanda Moussalem Luz – FATO 2
: Que estava assistindo o jogo do Brasil e saiu da padaria e foi entrar no carro com a sua filha, ocasião em que o Gabriel já veio e entrou junto, mandou fechar a porta e disse que era para ir andando; Que a todo momento ele pedia dinheiro, mas a depoente disse que não tinha e, se ele quisesse, iria fazer um PIX, então ele disse, segue para a sua casa, que lá você tem dinheiro, contudo, mais uma vez a depoente disse que não tinha, mas ele insistiu e a depoente foi para a casa, que fica num condomínio; Que na residência da declarante, ele continuou pedindo dinheiro; Que encontrou o marido da depoente e então ele rasgou um vestido da declarante e deixou o seu marido amarrado no corredor; Que o réu ficou por aproximadamente uma hora e meia na casa, onde ele mexeu em tudo e pegou todas as suas joias; Que ajudou o réu a pegar as televisões e um notebook, e foi junto com ele para passar pelo reconhecimento facial da portaria; Que pegaram a rodovia e ele pediu para ensinar a dirigir o carro; Que trocou de lugar e ele pegou uma tolha e a vendou; Que depois de uns quarenta minutos e depois da depoente pedir muito, ele parou perto da rodovia e a deixou; Que a depoente conseguiu uma carona para ir embora;
Que o réu segurou a sua filha pelo pescoço, sendo que ela tinha treze anos; Que a que ele disse que iria cortar o dedo, tinha cinco anos
; Que a sua filha de treze anos sentiu muito e a de cinco está melhor;
Que o réu usava uma faca para a prática do crime
; Que ele estava muito alterado e acha que ele estava drogado; Que o acusado consumiu alimentos e cerveja na sua residência;
Que viu que ele usava uma tornozeleira e tinha uma faca do cabo branco colocada nela, mas ele não sacou ela; Que ele pegou ainda uma faca na sua cozinha e disse que era linda, pois ele era apaixonado por faca
; Que fez o reconhecimento pessoal do réu na delegacia, onde ele estava atrás de um vidro, sendo que tinha mais duas pessoas com ele e, não tem dúvida alguma do reconhecimento realizado, já que ficou por muito tempo com a pessoa do réu.

Vítima Lucas Corrente Luz – FATO 2
: Que não lembra mais a data e o horário, mas afirma que era no dia do jogo do Brasil contra a Coreia; Que estava em sua casa com sua filha; Que era por volta das 17hs e, ao sair, já se deparou no corredor de sua casa, com o criminoso, já fazendo de refém a sua mulher a sua filha mais nova e, nesse momento, ele pede para o depoente se agachar; Que ele o amarrou e então passou a procurar os bens na casa, sempre procurando joias, dinheiro, cofre, e em todo momento, ele ameaçava, dizendo inclusive que se não achasse o cofre, ele iria cortar o dedinho de sua filha; Que isso levou um bom tempo, em torno de uma hora e meia; Que ele pegou duas televisões da casa, as quais colocaram no carro, sendo que a sua esposa tinha que o levar e ela assim o fez; Que quando percebeu que ele já tinha saído, pegou o seu celular e pelo comando de voz, conseguiu acionar o seu cunhado, que é policial; Que ele foi até a sua casa e o soltou; Que descobriu nesse momento, que sua esposa tinha ido sozinha e suas filhas estavam presas no banheiro; Que depois de mais ou menos uns trinta minutos, recebeu a ligação de um telefone desconhecido e era a sua esposa dizendo que tinha sido solta e já tinha conseguido uma carona para ir embora para casa; Que logo em seguida, encontraram o seu carro e ele foi levado para a POLITEC, onde ficou por uma semana; Que não sabe se o criminoso estava armado com arma de fogo,
pois só viu ele com uma faca
, a qual não sabe se ele pegou em sua casa; Que na abordagem, ele colocou a mão por baixo da camisa, mas
acredita que ele estava mentindo que estava armado, pois depois encontraram apenas uma faca dentro do carro, cujo objeto não pertencia a casa
; Que recuperou o carro, mas as joias não; Que fizeram o reconhecimento do réu na Delegacia e não tem dúvida alguma de que foi ele o autor do crime; Que a casa toda foi revirada, sendo que o acusado se alimentou na sua residência e inclusive consumiu cerveja no local; Que o prejuízo estima em torno de R$ 600.000,00 que avaliaram, pois tinha muitas joias, inclusive algumas de herança; Que a pessoa não cobria o rosto e usava um pequeno chapéu, do tipo cata ovo; Que acredita que a pessoa tenha em torno de 1,80, porque acha que ele é mais alto

que o depoente, que tem 1,79; Que a pessoa era bem magra e sua calça ficava caindo; Que não lembra o que ele usava no pé; Que no momento do reconhecimento, existiam entre três e quatro pessoas e reconheceu quem praticou; Que o reconhecimento aconteceu mais ou menos uns vinte dias depois do roubo; Que recuperou o anel e o veículo.

Testemunha Hebert Luiz Rosa de Rezende – Policial Civil
: Que estavam investigando um roubo do Bairro Vila Aurora; Que estavam há alguns dias atrás dele e já tinham descoberto que seria o Gabriel e então, aconteceu o roubo do Café Pequi, sendo que pelas imagens da guarita do condomínio, foi possível o reconhecer; Que foram até o local onde ele ficava e já encontraram o carro, sendo que foram até o barraco onde ele ficava perto do rio; Que ele correu e não conseguiram o prender naquele momento; Que fizeram a abordagem das pessoas que estavam lá e encontraram droga com o Felipe e joias com a Silvana, sendo que encontraram também as televisões perto do barraco dele; Que começou a chover e colocaram os aparelhos dentro do barraco; Que as vítima reconheceram o Gabriel por meio de foto e pessoalmente; Que a bicicleta que ele teria usado para a prática do roubo anterior, também foi apreendida no local.

Testemunha Silvana da Silva:
Que é usuária de drogas e mora na rua, sendo que lá chegou um rapaz vendendo um anel e ele colocou em cima, sendo que a depoente pegou e colocou em seu dedo e, logo em seguida, a polícia chegou e o anel estava no dedo da depoente; Que em momento algum mostraram quem era a pessoa que lhe entregou o anel; Que apanhou muito por conta disso, e bateram também em sua filha, que é menor de idade e de seu genro também; Que no local em que foi presa, são vários barracos de lona e ficam debaixo deles só usando droga.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática dos crimes de roubo descritos na exordial, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente das vítimas, que descreveram com precisão de detalhes como os fatos ocorreram, sendo que as vítimas Jaianne, Thais e Lucas foram enfáticos em confirmar os reconhecimentos realizados na delegacia, onde eles apontaram o acusado, com extrema certeza, como sendo o autor dos roubos ora em apuração, fato que coaduna com as declarações prestadas

pelo policial civil auscultado em Juízo e que corrobora com a confissão apresentada pelo réu em Juízo, onde ele admite a prática dos crimes de roubo, negando apenas a utilização de arma, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo que se falar em absolvição.

No que atine à majorante do emprego de arma de fogo, entendo que ela NÃO deve subsistir em AMBOS OS FATOS, tendo em vista que, pelo que restou demostrado nos autos, pelas provas até então angariadas, verifica-se que a utilização de arma de fogo não restou minimamente comprovada, pois o réu negou a utilização de qualquer espécie de artefato, nenhuma arma de fogo foi apreendida com ele e, as vítimas, por sua vez, afirmaram que não visualizaram qualquer arma de fogo com o réu, pois ele apenas simulava estar armado, colocando a mão debaixo da camiseta, fato que enseja o afastamento da citada majorante.

Ademais, no que tange a majorante da restrição da liberdade das vítimas, relacionada ao FATO 02, entendo que ela restou devidamente comprovada nos autos, pois como se verifica das provas angariadas durante a instrução, constata-se que o citado crime foi praticado pelo réu, mediante a restrição da liberdade das vítimas Thais Fernanda Moussalem Luz e Lucas Corrente Luz, por tempo superior ao necessário à consumação do crime, pois conforme consta dos autos, em especial pelos depoimentos prestados pelas mencionadas vítimas, denota-se que eles permaneceram “em poder” do acusado por aproximadamente 02 horas, pois somente na residência, o réu permaneceu por volta de 01h30min, local onde se alimentou e consumiu cerveja, aliado ao tempo que permaneceu transitando com a vítima Thais, em torno de 40min, até libertá-la, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento experimentado pelas vítimas.

[...]”.

A irresignação de ambas as partes, como dito, cinge-se ao
quantum
de pena fixado.

O Ministério Público almeja o reconhecimento da continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do CP,
verbis
:

Art. 71 [...]

Parágrafo único. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

GABRIEL cometeu dois crimes de roubo, contra vítimas diferentes, como visto, de modo que os
requisitos objetivos
estão
preenchidos
.

Colho da jurisprudência:

[...] 5. Tratando-se de delito cometido mediante violência ou grave ameaça, aplica-se a continuidade delitiva específica ou qualificada, cujo aumento varia até o triplo. Precedentes do STJ. [...]
[AgRg no AREsp n. 1.661.322/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 5/8/2020].

No tocante aos
requisitos subjetivos
, as circunstâncias judiciais [art. 59, CP] foram assim valoradas na sentença:

“[...] Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois ele agiu com extrema e desnecessária violência psicológica para com as vítimas, vez que segurou a filha mais velha pelo pescoço e ainda disse que iria cortar o dedo da filha mais nova, de apenas cinco anos de idade, caso não achasse o cofre, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento experimentado pelas vítimas. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 05 (cinco) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0003677-72.2014.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do atestado de pena e extrato processual em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0006571-84.2015.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar

negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0013037-55.2019.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que, além do réu ter praticado o fato mediante a restrição da liberdade das vítimas, cuja circunstância será valorada na terceira fase da dosimetria, denota-se dos autos que o réu abordou a vítima Thais, em pleno horário comercial, no momento em que ela saía de uma padaria, juntamente com sua filha, de apenas 05 anos e, demonstrando enorme audácia, o réu obrigou a vítima a se deslocar até a residência dela, localizada em um condomínio fechado, local onde as vítimas imaginavam estar seguras. Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico (2º FATO), o crime ora em apuração, causou um enorme prejuízo financeiro às vítimas, pois somente o veículo e um anel foram recuperados, conforme declaração das vítimas, restando ainda um prejuízo de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), com os objetos não recuperados. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais,
considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a
culpabilidade
, os
maus antecedentes
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do crime definido em 07 (sete) anos de reclusão. [...]”

O juízo sentenciante negativou 4 [quatro] circunstâncias judiciais, o que, aliado ao fato de que o réu cometeu dois roubos contra vítimas diferentes, praticados com emprego de violência física, psicológica e grave ameaça, são suficientes para preencher os requisitos subjetivos e autorizar o reconhecimento da continuidade delitiva específica, tal como pleiteado pelo Ministério Público.

No tocante à fixação da
“fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime”
[HC n.º 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2016].

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior é firme em assinalar que a escolha da fração do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, referente à continuidade delitiva específica, é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. 2. No caso, a exasperação da pena em dobro, pela prática de três roubos majorados, não se mostra desproporcional, uma vez consignado pelas instâncias antecedentes que os delitos foram praticados em concurso de agentes e pela ameaça exercida com arma de fogo, além do abalo psicológico sofrido pelos ofendidos. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp n. 1.942.656/AL, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022].

Sopesando o fato de que o réu cometeu 2 [dois] roubos, contra o patrimônio de 5 [cinco] vítimas diferentes, e que foram negativadas 4 [quatro] circunstâncias judiciais, concluo que a fração de
2/3 [dois terços]
é adequado e suficiente, tal como sugeriu a Procuradoria de Justiça.

Quanto ao apelo defensivo, verifico que a pena de multa foi aplicada à razão de 1 [um] dia-multa para cada mês de condenação, o que desborda da proporcionalidade que deve guardar com a pena privativa de liberdade, de modo que ela deve ser recalculada com base no sistema trifásico, consoante majoritário entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido.
[AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022].

[...] 2. A fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do Código Penal. Precedentes. [...]
[EDcl no REsp n. 1.565.024/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019].

Passo ao redimensionamento da reprimenda.

No tocante à pena privativa de liberdade, afasto a fração de 1/3 [um terço] aplicada na terceira fase para fazer incidir 2/3 [dois terços], diante da continuidade delitiva específica [art. 71, par. único, CP], alcançando a pena definitiva de 16 [dezesseis] anos e 10 [dez] meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, utilizando o sistema trifásico, fixo-a, na primeira fase, em 16 [dezesseis] dias-multa, que elevo na etapa intermediária para 24 [vinte e quatro] dias-multa.

Na última fase, adoto a fração de 2/3 [dois terços] para torná-la definitiva em 40 [quarenta] dias-multa, mantido o valor mínimo unitário.

Diante do exposto,
PROVEJO
o apelo de GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, redimensionando a pena para 16 [dezesseis] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 [quarenta] dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023